Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-48.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. CASAMENTO CELEBRADO NO BRASIL. DOMICÍLIO ATUAL NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de divórcio e partilha de bens situados no Brasil, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.
2. Os autos foram encaminhados a esta Turma Cível em razão da prevenção decorrente da análise dos Agravos de Instrumento n. 0738xxx-52.2023.8.07.0000 e 0729xxx-75.2024.8.07.0000, os quais não foram conhecidos.
3. A Procuradoria de Justiça do MPDFT manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade judiciária brasileira é competente para a análise e julgamento de ação de divórcio e partilha de bens na qual as partes, apesar de casadas no Brasil e titulares de bens neste país, possuem domicílio atual no exterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Se os consortes são brasileiros, o casamento foi celebrado no Brasil e os bens a partilhar se situam neste país, a autoridade judiciária brasileira é competente para analisar o pedido de divórcio e de partilha de bens, ainda que as partes atualmente possuam domicílio no exterior, nos termos do art. 23, inciso III, do CPC[1].
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

[1] Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: (...) III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.